Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. OBRAS DE INFRAESTRTUTURA. PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA.

1. Aquele que adquire lote em terreno público, de forma irregular, assume os riscos relativos à precariedade do parcelamento iniciado às margens da lei. A resolução dos problemas estruturais urbanos advindas da ocupação humana irregular deve operar-se dentro dos limites legais e em observância aos procedimentos administrativos exigidos.

2. Compelir, judicialmente, o Poder Público a realizar nova licitação para a contratação de obra de infraestrutura em condomínio irregular implicaria ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, o que não pode ser admitido.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.